Tribunal: STF
Processo: ARE 1391201
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NOVO REQUISITO. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES (CÓDIGO PENAL, ART. 83, III). LEI MAIS GRAVOSA. CRIMES PRATICADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. DATA DA PRÁTICA DA FALTA DISCIPLINAR. IRRELEVÂNCIA.



    1. A alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, no que se refere ao acréscimo de novo requisito objetivo para o livramento condicional – não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses –, configura lei mais gravosa e não pode ser aplicada a crimes anteriores a sua vigência, independentemente da data em que praticada a falta disciplinar.



    2. Agravo interno desprovido.